Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-98.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-98.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADA RENHERE TSOWAO - CPF: 004.894.431-92 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas e, também, acompanhado de documentos pessoais é considerado válido (art. 595 do CC).

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício previdenciário da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, além deste processo, a Apelante
ajuizou mais 10 (dez) demandas, sendo 08 (oito) delas em desfavor da mesma Instituição
Financeira Apelada. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos do Requerente. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADA RENHERE TSOWAO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma ser analfabeta e indígena, por esse motivo entende ser necessário instrumento público para validade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 595, do Código Civil.

Alega que não há prova de que se beneficiou do valor do empréstimo e que em nenhum momento foi apresentado comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Sustenta que inexiste documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor à Consumidora, razão pela qual é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 143777183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADA RENHERE TSOWAO
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.° 1284911346, celebrado em 20 de fevereiro de 2019.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
ADA RENHERE TSOWAO.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato assinado e, também, pelo comprovante de ordem de pagamento da operação (ID. 143777163).

Registro, ainda, que a celebração do negócio jurídico se deu mediante assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, consoante se vê do ajuste entabulado. Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da Consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Com efeito, inobstante a Apelante afirmar que, para a validade do negócio jurídico, o contrato deveria ter sido firmado por instrumento público, tenho que essa alegação não merece prosperar.

Acerca do tema, dispõe o art. 595 do Código Civil que no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na situação em exame, verifico que o contrato revestiu-se das formalidades necessárias, eis que cumpriu exatamente os termos do art. 595 do CC, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Assim, está claro que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Ademais, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu contracheque juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de operação.

Dessa forma, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da existência e validade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LEGALIDADE DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOSVALORES EMPRESTADOS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO. NEGÓCIOJURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO, AINDA QUE INDICIÁRIO, DE FRAUDE NA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC/15. Apelação Cível desprovida. (TJPR - 16a C.Cível - 0011162-93.2020.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 07.02.2022). (TJ-PR - APL: 00111629320208160058 Campo Mourão 0011162-93.2020.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 07/02/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022).

Destaco, ainda, que ao pesquisar no PJE de 1.o grau, constatei que além deste processo, a Apelante
ajuizou mais 10 (dez) demandas, sendo 08 (oito) delas em desfavor da mesma Instituição
Financeira Apelada, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Apelante ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual a demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.o do CPC.

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022